Tribunal: CARF
Processo: 10865.905273/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve se performar não mais de uma perspectiva Entrada vs. Saída, mas de uma perspectiva Despesa/Custo vs. Receita, de modo que o legislador permitiu a apropriação de créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o aspecto econômico da operação de entrada de bens e serviços.
COFINS. INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905273/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.816 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CP KELCO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve
se performar não mais de uma perspectiva “Entrada vs. Saída”, mas de uma
perspectiva “Despesa/Custo vs. Receita”, de modo que o legislador permitiu a
apropriação de créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o
aspecto econômico da operação de entrada de bens e serviços.
COFINS.
INSUMO.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905273/2011-97
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.816 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905273/2011-97

Relatório
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no valor de R$ 134.662,90, referente a
créditos na apuração não cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) relativos a mercado externo, auferidos no 4o trimestre de 2005. A esse pedido a
contribuinte vinculou declaração de compensação.
A DRF em Limeira emitiu o Despacho Decisório reconhecendo em parte o direito
creditório, no montante de R$ 59.200,57, e homologando a compensação efetuada até o limite
desse crédito reconhecido, com base no Termo de Encerramento de Ação Fiscal.
Cientificada do despacho decisório em 21/12/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 18/01/2012, suscitando nulidade do despacho por
cerceamento do direito de defesa em razão da não indicação dos critérios e cálculos realizados
para determinação dos valores glosados, o que teria cerceado o seu direito de defesa, nos termos
dos arts. 11 e 59 do Decreto no 70.235/72. Além disso, traz argumentos de mérito a respeito das
glosas realizadas sobre aquisição de energia térmica em forma de vapor e despesas com custos
de montagem e instalação de ativo imobilizado.
Diante disso, a DRJ/RPO concluiu pelo parcial provimento da manifestação,
revertendo as glosas sobre aquisição de energia térmica (vapor) e homologando crédito adicional
no valor de R$ 52.256,44. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
VAPOR. INSUMO. CRÉDITO.
A aquisição de energia térmica na forma de vapor antes da edição da Lei no 11.488, de
2007, que deu nova redação ao inciso III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, gera
crédito quando se tratar de insumo.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. MONTAGEM. INSTALAÇÃO. CRÉDITO.
A hipótese de aproveitamento de crédito acelerado prevista no §14 do art.3o da Lei no
10.833, de 2003, somente se aplica à aquisição de maquinas e equipamentos, não se
estendendo a despesas com montagem e instalação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário sobre os créditos não
homologados, referentes as despesas de montagem e instalação de ativo imobilizado, que,
segundo ela, compõe o custo de aquisição do mesmo e deveriam ser reconhecidos por força do
disposto no §14 do art. 3o da Lei 10.833/03.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.816 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905273/2011-97

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de COFINS relativa a
insumos do processo produtivo na sistemática da não-cumulatividade. Considerando o que foi
reconhecido pela DRF e DRJ em suas decisões, restou para discussão atual apenas os créditos
referentes a custos de montagem e instalação de ativo imobilizado.
Na visão da DRJ, tais custos não são creditáveis, na medida que sua homologação
não encontra guarida na disposição legal, in vervis:

“Pela leitura do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, verifica-se que esse
dispositivo permite a depreciação acelerada exclusivamente em relação à aquisição de
máquinas e equipamentos.
[...]
Nos termos do art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, as normas que implicam desoneração de tributos deve ser interpretada
literalmente, não cabendo estender a hipótese da depreciação acelerada para casos
não previstos expressamente pela legislação.
Destarte, no caso em tela, não há como estender a hipótese da depreciação acelerada
às despesas com montagem e instalação, estando correto o entendimento do auditor
fiscal.” (fl. 78)
Por sua vez, a recorrente defende a possibilidade de creditamento dos custos de
aquisição de ativo imobilizado da seguinte forma:

“10 - Importante observar que o parágrafo 14, do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 em
nenhum momento define exatamente o que deve ser considerado como “Valor de
Aquisição”, ou seja, se este é o preço da máquina ou equipamento considerado
isoladamente ou se é o total da nota fiscal de aquisição da máquina ou equipamento,
englobando o valor da instalação e montagem discriminados na respectiva nota
fiscal.
11 - Saliente-se que de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”), o “valor de aquisição” de um bem do ativo imobilizado
corresponde ao seu “custo contábil”. Por sua vez, o custo contábil compreende o seu
“preço de aquisição” (ou seja o montante efetivamente pago pela máquina ou
equipamento) e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para instalar e colocar
o ativo em condições operacionais para o uso pretendido. Veja o comando translúcido
exarado pela Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 27 (R3), publicada no
Diário Oficial da União em 06 de novembro de 2015:

“Elementos do custo
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos;
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e
condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração; (...)
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: (...)
(d) custos de instalação e montagem;”

12 - Ou seja, as normas de contabilidade de regulam o registro do ativo imobilizado
comprovam, a toda evidência, que o valor pelo qual deve ser registrado o bem
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.816 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905273/2011-97

incorporado ao Ativo Imobilizado é o Valor de Aquisição, este entendido como sendo o
preço pago na aquisição somado a todos os demais encargos adicionais (custos).
13 - Assim, o valor de aquisição de bem do ativo imobilizado não é composto somente
pelo preço pago em relação á máquina/equipamento, abarcando os encargos
financeiros referentes, por exemplo, a montagem ou instalação dos bens, que devem ser
capitalizados até o momento em que o bem estiver em condições de operação.
14 - Tais custos tanto compõem o Valor de Aquisição das máquinas e equipamentos do
ativo imobilizado, que são considerados diretamente atribuíveis e ativáveis.” (grifos no
original)

Ora, entendo que assiste razão à recorrente. Isto porque o §14 do art. 3o da Lei no
10.833/03, de fato, não define de forma exaustiva o que deve ou não ser considerado dentro do
valor de aquisição do ativo imobilizado:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Portanto, não se trata de dar ou negar provimento com base unicamente no §14 do
art. 3o da Lei no 10.833/03, já que não resta definido quais elementos compõem o “valor de
aquisição” de máquinas equipamentos, sendo necessária análise mais ampla.
Para tanto, cabe iniciar a presente análise pelo conceito de ativo imobilizado, que
é delineado por meio da Lei n. 6.404/76 (“Lei das S.A.”), que em seu art. 179, IV, com
alterações promovidas pela Lei n. 11.638/2007, estabelece que devem ser registrados no ativo
imobilizado:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
[...]
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no
11.638,de 2007) – grifo nosso

A partir disso, cabe verificar quais elementos são classificados no ativo
imobilizado e de que forma são registrados, fazendo-se necessário recorrer ao Pronunciamento n.
27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pela Deliberação CVM n.
583/2009 e pela Resolução CFC n. 1.177/2009, por ser este o documento que dispõe sobre as
premissas práticas para o registro contábil de um determinado dispêndio como ativo imobilizado.
Neste sentido, relevante transcrever para análise os itens 6 e 7 do CPC-27, que
tratam de definições, e os itens 16 e 17 e dispõem sobre os elementos de custo, senão vejamos:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.816 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905273/2011-97

Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados: Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a
dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. [...]
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações
que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e
apenas se: (a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item
fluirão para a entidade; e (b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são
classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um
período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do
ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.

Elementos do custo
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende: (a) seu preço de aquisição,
acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra,
depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; (b) quaisquer custos
diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o
mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração; (c) a
estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do
local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a
entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante
determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse
período.
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: (a) custos de benefícios aos
empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 33 – Benefícios a
Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo
imobilizado; (b) custos de preparação do local; (c) custos de frete e de manuseio (para
recebimento e instalação); (d) custos de instalação e montagem; (e) custos com testes
para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas
líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo
nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento);
e (f) honorários profissionais.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, resta claro que os custos de
instalação e montagem são custos diretamente atribuíveis ao ativo imobilizado, visto sua
essencialidade para que as máquinas e equipamentos possam desempenhar sua atividade
pretendida dentro da linha de produção.
Assim, não resta questionamento sobre a natureza de tais ativos imobilizados
enquanto parte essencial ao processo produtivo da recorrente, e tendo sido esclarecido que os
custos de instalação e montagem compõe o custo de aquisição do ativo imobilizado, entendo que
a decisão de piso deve ser revista e as glosas revertidas.
Por fim, deve-se destacar que este é o entendimento que prevalece nesta Turma –
ainda que com formação um pouco diversa –, e no próprio CARF, é no sentido acima indicado, a
exemplo do Acórdão n. 3401-006.231, proferido em 17/06/2019:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.816 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905273/2011-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve se
performar não mais de uma perspectiva “Entrada vs. Saída”, mas de uma perspectiva
“Despesa/Custo vs. Receita”, de modo que o legislador permitiu a apropriação de
créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o aspecto econômico da
operação de entrada de bens e serviços.
COFINS. INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por maioria de votos,
para: (a1) afastar o lançamento em relação ao contrato JUR-988/98, vencido o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; e (a2) afastar o lançamento em relação ao
contrato JUR-328/2002, exceto no que se refere a conferência de materiais e auxílio
administrativo, vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que mantinha
integralmente o lançamento nesse item; e (b) por unanimidade de votos, para: (b1)
afastar o lançamento em relação ao contrato JUR-229/2005-F, exceto no que se refere
a manutenção predial; (b2) afastar o lançamento em relação ao contrato JUR-
1012/2007-A; (b3) afastar o lançamento em relação a fretes nacionais na aquisição de
insumos importados; (b4) afastar o lançamento no que se refere a custos de instalação
de equipamentos do ativo imobilizado; e (b5) manter a autuação em relação aos
contratos Contrato JUR-562/98 e JUR 230/2005-F, e em relação aos demais itens
lançados.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital